Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO CARMO ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. RODRIGO CARMO ROCHA ajuizou ação de conhecimento em face de MT DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA alegando, em síntese, que celebrou contrato de prestação serviços de gestão financeira com a ré, razão pela qual transferiu valores de sua conta bancária para a empresa URPAY Tecnologia em Pagamentos Ltda para investimentos em criptomoedas, que convertia as quantias em Bitcoin e (diária/semanalmente) realizava os repasses dos lucros ao autor. No entanto, somente conseguiu obter os rendimentos referentes aos dois primeiros meses, e nem conseguiu sacar os valores investidos, tendo sido canceladas todas as solicitações que efetivou. A situação tem gerado preocupação, porquanto a empresa divulgou declarações de seu sócio de que vai encerrar as suas operações até o final do mês de janeiro, e que será constituída nova empresa em outro país, que não se sabe qual, e que os investidores poderão continuar com a empresa em âmbito internacional, o que é totalmente desesperador.Requer, em antecipação de tutela, a rescisão contratual, bem como o arresto eletrônico de R$293.251,38, ou que seja a agravada a compelida a promover ao depósito em conta judicial da referida quantia, cujo provimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca: a. A declaração, liminarmente, da rescisão contratual; b. O arresto eletrônico de R$ 293.251,38 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), ou seja a requerida compelida a promover o depósito judicial da quantia no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa a ser estipulada por este juízo; c. Subsidiariamente, o desbloqueio dos valores e permitir/viabilizar que o requerente transfira o valor de R$ 293.251,38 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) para outra corretora de escolha do requerente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A hipótese está a reclamar a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, mormente porque os elementos coligidos não permitem afirmar com segurança a ocorrência do inadimplemento contratual. Ademais, a análise aprofundada do conjunto probatório é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento , o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.